Tribunal: TJDFT
Processo: 0701963-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. TÉCNICO EM SAÚDE, ESPECIALIDADE TÉCNICO EM NUTRIÇÃO. LEI DISTRITAL No 5.008/2012. REAJUSTES DE VENCIMENTOS ESCALONADOS. IMPLEMENTAÇÃO GRADUAL. EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. ABSORÇÃO PELOS REAJUSTES (ART. 1o). IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ASSEGURAÇÃO SOB A FORMA DA PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA NA FORMA DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. REAJUSTE. DERRADEIRA PARCELA. NÃO REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. SUPRESSÃO MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. MORA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA EM SEDE REPERCUSSÃO GERAL (RE 905357/RR – TEMA 864). REAJUSTE NÃO IMPLEMENTADO. DIREITO SUBJETIVO A REAJUSTE SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA. GRATIFICAÇÃO. PAGAMENTO PRESERVADO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA. PEDIDO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.